Tribunal: STF
Processo: Pet 11534
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Agravo regimental contra decisão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade manifesta. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “agravo regimental” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra decisão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, por se tratar de interposição de Agravo Regimental em face de decisão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná.” (destaquei).



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Manifesto o descabimento deste “agravo regimental”, enquanto se volta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, medida processual flagrantemente inadmissível, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente “agravo regimental” diretamente nesta Suprema Corte. 



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 38.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.3.2022)



    “Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    Registro, por relevante, o entendimento firmado nesta Suprema Corte no sentido de que contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.5.2016.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente